Tribunal: TJSP
Processo: 1001588-90.2019.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com a indenização por danos materiais e morais – Responsabilidade pelo desconto indevido de contribuição associativa de benefício previdenciário – Reparação moral devida – Dano presumido e intuitivo pela privação momentânea dos ativos destinados à subsistência digna – Arbitramento realizado em quantia suficiente, proporcional e

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com a indenização por danos materiais e morais – Responsabilidade pelo desconto indevido de contribuição associativa de benefício previdenciário – Reparação moral devida – Dano presumido e intuitivo pela privação momentânea dos ativos destinados à subsistência digna – Arbitramento realizado em quantia suficiente, proporcional e razoável à hipótese fática – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001588-
90.2019.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que é apelante VALDIR DONIZETE
WETTERICH (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ABAMSP - ASSOCIACAO
BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001588-90.2019.8.26.0347 MATÃO VOTO No 18092
Apelação Cível no 1001588-90.2019.8.26.0347
APELANTE: VALDIR DONIZETE WETTERICH
APELADO: ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR
PUBLICO
COMARCA: MATÃO
VOTO No 18092
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica,
cumulada com a indenização por danos materiais e
morais – Responsabilidade pelo desconto indevido de
contribuição associativa de benefício previdenciário –
Reparação moral devida – Dano presumido e intuitivo
pela privação momentânea dos ativos destinados à
subsistência digna – Arbitramento realizado em quantia
suficiente, proporcional e razoável à hipótese fática –
Sentença reformada – Recurso provido.
Apelação manejada contra sentença que julgou
procedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica, extinguindo o
processo de conhecimento com a resolução do mérito, condenando o réu à
devolução em dobro das quantias descontadas irregularmente do benefício
previdenciário do autor, com juros de mora e atualizados desde os descontos, mas
rejeitando a condenação pelos danos morais, rateando as despesas com o
processo e fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da
condenação para cada parte, objetivando, em suma, o reexame e a reversão do
julgado com fundamento, em resumo, na modicidade do arbitramento pelos danos
morais e requerendo a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Tempestivo,
isento
de
preparo
e
respondido
sustentando a manutenção do resultado.
Na espécie, o prejuízo extrapatrimonial sofrido pelo
lesado foi presumido e intuitivo pelas próprias circunstâncias fáticas do
acontecimento historiado, derivados dos descontos irregulares e fraudulentos
efetivados no benefício previdenciário, pág. 31, resultando na privação
momentânea dos ativos destinados à subsistência digna, daí o cabimento do
ressarcimento em importância equivalencial à gravidade da ofensa.
E o arbitramento da indenização deve ser realizado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001588-90.2019.8.26.0347 MATÃO VOTO No 18092
modo prudencial e equitativo pelo juízo singular tendo em vista a capacidade
econômica e financeira dos litigantes, a dimensão dos danos e as demais
peculiaridades da hipótese vivenciada, tudo em harmonia com os critérios da
proporcionalidade e da razoabilidade comumente utilizados em questões desse
jaez.
De modo que, legitimando a fixação no patamar de R$
7.000,00, com juros de mora desde o evento danoso e atualização monetária a
partir da disponibilização do acórdão, sob pena da malversação e da banalização
do valioso instituto, atendendo, portanto, a finalidade retributiva e compensatória da
violação experimentada pela vítima, bem como a função punitiva e censória do
comportamento empresarial, porventura contribuindo para a prevenção da
reincidência de práticas congêneres no futuro, majorando os honorários
advocatícios para 20% do valor da condenação, incluídos aqueles de natureza
recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Foi o bastante.
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator